Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Tratando-se de competência territorial, portanto, relativa, a parte ré possui a faculdade de arguir a incompetência no momento oportuno, consoante o que dispõe o artigo 64 do CPC, inadmitindo-se que o juiz a reconheça de ofício, sob pena de ofensa à Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. O pedido de redistribuição pelo autor, em cumprimento à determinação do d. Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos artigos 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício. Precedentes.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, o suscitado.